Tribunal: STF
Processo: AI 764144
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Promoção horizontal. Lei estadual 10.961/92 e Decreto 36.033/94. 3. Impossibilidade de reexame da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 280 e 636 do STF. 4. Revisão de fatos e provas. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.